Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. REQUISITOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A dissolução da empresa, ainda que irregular, não permite para as obrigações de direito civil a desconsideração da personalidade se não houver prova do abuso desta. Nem sempre a dissolução, apesar de irregular, significará abuso de personalidade.
2. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o conseqüente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.